Tribunal: TJSP
Processo: 1034813-09.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Transporte marítimo. Cobrança de sobreestadia (demurrage) pelo atraso na devolução de contêiner. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prescindibilidade da dilação probatória pretendida. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS. Descabimento. Termo de Responsabilidade regularmente firmado entre as partes. Responsabilidade de devolver contêiner vazio é da consignatária. Despachante aduaneiro

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Transporte marítimo. Cobrança de sobreestadia (demurrage) pelo atraso na devolução de contêiner. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prescindibilidade da dilação probatória pretendida. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS. Descabimento. Termo de Responsabilidade regularmente firmado entre as partes. Responsabilidade de devolver contêiner vazio é da consignatária. Despachante aduaneiro que assumiu a responsabilidade pelo pagamento das estadias. Partes que estavam cientes do prazo e do valor da diária. PRAZO PRESCRICIONAL. Não caracterização. Cobrança de sobrestadia que constitui obrigação autônoma do contrato de transporte marítimo. Natureza de dívida líquida constante de instrumento particular. Prazo quinquenal. Art. 206, §5o, inc. I, do CC/02. VALOR DEVIDO. Cobrança de acordo com a previsão do contrato firmado entre as partes. Documentos apresentados suficientes à comprovação do direito deduzido. Inadimplemento contratual caracterizado. CONVERSÃO DO DÉBITO. Conversão pela taxa de câmbio vigente na data do pagamento.

Sentença de parcial procedência mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000686374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1034813-09.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado
LUCIANO
TADEU
PEREIRA
DE
ALMEIDA,
é
apelado/apelante
MRT
COMERCIAL LOGISTICA EIRELI ME e Apelado ALLMARE COMÉRCIO
EXTERIOR LTDA - EPP.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034813-09.2017.8.26.0562
2
Apelação no 1034813-09.2017.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelantes: Luciano Tadeu Pereira de Almeida e MRT Comercial Logística Eireli Me
Apelada: Allmare Comércio Exterior Ltda. Epp
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr. Dario Gayoso Junior
Voto 39668
AÇÃO DE COBRANÇA. Transporte marítimo. Cobrança de
sobreestadia (demurrage) pelo atraso na devolução de
contêiner. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência.
Prescindibilidade
da
dilação
probatória
pretendida.
LEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS. Descabimento. Termo
de Responsabilidade regularmente firmado entre as partes.
Responsabilidade de devolver contêiner vazio é da consignatária. Despachante aduaneiro que assumiu a
responsabilidade pelo pagamento das estadias. Partes que
estavam cientes do prazo e do valor da diária. PRAZO
PRESCRICIONAL.
Não
caracterização.
Cobrança
de
sobrestadia que constitui obrigação autônoma do contrato de
transporte marítimo. Natureza de dívida líquida constante de
instrumento particular. Prazo quinquenal. Art. 206, §5o, inc. I,
do CC/02. VALOR DEVIDO. Cobrança de acordo com a
previsão do contrato firmado entre as partes. Documentos
apresentados suficientes à comprovação do direito deduzido.
Inadimplemento contratual caracterizado. CONVERSÃO DO
DÉBITO. Conversão pela taxa de câmbio vigente na data do
pagamento.
Sentença de parcial procedência mantida e confirmada nos
termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 335/339,
que, integrada pelas decisões de fls. 345/346 e 355/356, julgou parcialmente procedente
ação de cobrança de sobreestadia, com dispositivo do seguinte teor:
“Isto posto, julgo parcialmente
procedente a ação de cobrança proposta por
ALLMARE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.
contra
MRT
COMERCIAL
LOGÍSTICA
EIRELI ME e LUCIANO TADEU PEREIRA
DE
ALMEIDA
para
condenar
os
réus,
solidariamente, ao pagamento de sobre-estadias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034813-09.2017.8.26.0562
3
referentes aos contêineres GLDU0959608 e
MSCU4535840, no montante equivalente a US$
110.920,00 (cento e dez mil, novecentos e vinte
dólares norte-americanos), salvo erro aritmético.
O
valor
da
condenação
será
convertido em moeda nacional no ato do
pagamento, o que já corrige o poder aquisitivo
da moeda; e, serão acrescidos de juros de mora
de um por cento (1%) ao mês (Código Civil
artigo 406), desde a citação até a data do efetivo
pagamento.
Considerando que a autora decaiu
de parte mínima e diante do que dispõe o artigo
86 § único do Código de Processo Civil, arcarão
os requeridos com o pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios que
arbitro em dez por cento (10%) sobre o
montante da condenação, com base no artigo 85
§ 2o, do Código de Processo Civil.”
Recorre o réu Luciano Tadeu Pereira de Almeida alegando:
ilegitimidade passiva por não fazer parte do Contrato de Transporte Internacional das
mercadorias importadas, pois os poderes que lhe foram outorgados estão restritos,
exclusivamente ao desempenho de atividades relacionadas ao despacho aduaneiro;
caracterização da prescrição ânua da pretensão, contado o prazo inicial da descarga dos
contêineres; Conhecimento Marítimo anexado não pode ser utilizado com prova idônea
para respaldar a cobrança de despesas de sobrestadia/demurrage de contêineres;
documentos comprobatórios da alegada devolução intempestiva dos contêineres não
juntados; o valor devido deve ser convertido em reais pela taxa do dólar vigente na data
da devolução dos contêineres, e posteriormente corrigido pela Tabela de atualização de
débitos fiscais divulgada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
MRT Comercial Logística Eireli Me também apela sustentando:
que nunca autorizou a importação da referida mercadoria e muito menos a prática de
qualquer ato para as atividades relacionadas a importação pelo Recorrido Luciano que,
na qualidade de mandatário, agiu em seu próprio nome, sendo responsável, único e
exclusivo, a indenizar pelos prejuízos causados ante o mau uso da procuração recebida;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034813-09.2017.8.26.0562
4
cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a comprovação de tal alegação;
não comprovação da sua efetiva participação na entabulação do negócio realizado, que
gerou a absurda condenação; autora não fez prova constitutiva de seu direito.
Recursos tempestivos, preparados e contrariados (fls. 441/459,
460/473).
Valor da causa em 18/12/2016: R$395.755,71.
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se o alegado cerceamento de defesa, eis que
não se vislumbra imprescindibilidade da dilação probatória pretendida, pois a
compreensão dos fatos já se deu, suficientemente, pelas provas documentais acostadas
aos autos. A oitiva de testemunhas seria inócua, pois não levaria à conclusão diversa da
que chegou o magistrado com as evidências dos autos.
Como já deliberou o E. Supremo Tribunal Federal, “a necessidade
da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide
implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos
estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” (RE no
101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ 115/789).
No mesmo sentido, já decidiu esta C. Corte que “para que se tenha
caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram requeridas com os
demais elementos de convicção carreados ao processo, elas não só apresentem
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também se mostrem
indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento
antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao apreciar a validade
de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este ou àquele tipo de prova”
(TJSP, Apel. 990.10.076540-0, 21a Câmara de Direito Privado, j. 9.2.2011, Rel. o Des.
Itamar Gaino).
É cediço que cabe ao juiz velar pela rápida solução do litígio, bem
assim determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferir as diligências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034813-09.2017.8.26.0562
5
inúteis ou meramente protelatórias.
No mais, a r. sentença deve ser confirmada por seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir
pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional
da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes:
Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a
Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação
99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação
99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a Câmara); Apelação
99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara); Apelação
99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara); Apelação
99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp
n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Transcreve-se, por oportuno, a r. sentença que bem decidiu a
questão:
“Vistos.
ALLMARE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.
ajuizou ação de cobrança contra MRT COMERCIAL LOGÍSTICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034813-09.2017.8.26.0562
6
EIRELI ME e LUCIANO TADEU PEREIRA DE ALMEIDA,
alegando em síntese que realizou transporte marítimo de cargas
destinadas à empresa requerida, utilizando os contêineres MSCU
453584-0 e GLDU 095960-8, que foram devolvidos em prazo
superior ao acordado, gerando sobre-estadias no montante
equivalente a US$ 120.360,00 (cento e vinte mil, trezentos e
sessenta dólares norte-americanos).
Houve audiência de conciliação que restou
infrutífera (pág. 55).
Em contestação, o requerido Luciano suscita
preliminar de ilegitimidade passiva; e, invoca prescrição ânua. No
mérito, diz que a autora não comprovou o direito alegado. Salienta
que não foram juntadas a tradução juramentada do conhecimento
marítimo completo; a cópia do conhecimento marítimo master; e,
o termo de compromisso de devolução dos cofres de carga.
Ressalta haver contradição entre os termos inicial e final de
incidência das sobre-estadias. Aduz que não foi comprovada a
devolução intempestiva dos contêineres. Pugna pelo acolhimento
das prejudiciais ou a improcedência da ação (págs. 58/80).
Contestando,
a
requerida
"MRT"
suscita
preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, diz que não
autorizou qualquer negociação entre o réu e a empresa requerente.
Afirma que o corréu assinou o termo de compromisso sem o seu
consentimento. Argumenta que a autora não comprovou ser a
proprietária das unidades de carga; e, que os valores cobrados são
abusivos (págs. 92/109).
Em réplica, a requerente quer o afastamento das
matérias prejudiciais e insiste na procedência (págs. 217/231; e,
232/242).
Sobreveio decisão que afastou a preliminar de
legitimidade passiva e determinou que a autora comprovasse as
datas de devoluções dos cofres de carga vazios (págs. 243/244), o
que se efetivou (págs. 247/248; e, 298).
Foi
proferido
despacho
(pág.
314)
que
determinou que a autora esclarecesse, em relação ao cofre de carga
GLDU0959608, o fato de não constar na tabela inserta no termo de
responsabilidade (pág. 29, especificamente) o valor cobrado pelas
sobre-estadias (US$ 120,00); e, quanto a unidade de carga
MSCU4535840, o motivo de haver dois valores de sobre-estadias
para o mesmo tipo de contêiner na tabela inserta no termo de
responsabilidade
(US$
130,00
e
US$
135,00
pág.
29,
especificamente); e, ter sido cobrado o maior valor (pág. 33,
especificamente).
Em resposta, a requerente informou não saber
precisar o motivo dos equívocos na cobrança; e, pede a parcial
procedência da ação com a condenação da ré ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034813-09.2017.8.26.0562
7
sobre-estadias pelos menores valores constantes no termo de
responsabilidade para os contêineres MSCU4535840 (US$ 130,00)
e GLDU0959608 (US$ 105,00) (págs. 317/318).
É o relatório,
D E C I D O.
A prescrição será afastada, pois embora vinha
sustentando que o prazo prescricional para cobrança de sobre-
estadias seria ânuo, alterei o posicionamento em relação a esta
matéria em razão do entendimento sedimentado pelo Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo acompanhando jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso
Repetitivo:
EMENTA:
APELAÇÃO
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DEMURRAGE

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
1.
PRESCRIÇÃO
Inocorrência
Prazo
prescricional para a cobrança de sobrestadia de contêineres,
quando líquida a pretensão deduzida em juízo, é quinquenal,
segundo orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo Lapso não transcorrido quando do ajuizamento
da ação. 2. DEMURRAGE Causa madura Julgamento imediato
nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil
Retenção dos contêineres além do prazo de isenção (free time)
que, independentemente de discussão a respeito de culpa da parte,
é suficiente para a configuração do dever de indenizar
Responsabilidade pelo pagamento em decorrência da retenção dos
contêineres, além do período estipulado, que foi assumida pela ré
Valor da condenação que deve ser convertido, de dólares
americanos para reais, na data do cumprimento da obrigação.
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO AÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE
(Apelação
Cível
no
1001011-83.2018.8.26.0562 - Relator: Sergio Gomes - 37a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo -
31/07/2018).
No mérito, a ação é parcialmente procedente.
Desnecessária
a
juntada
da
tradução
juramentada do conhecimento de embarque relacionado com o
transporte marítimo, pois o que constitui a obrigação dos réus em
devolver os cofres de carga de acordo com as regras ali
estabelecidas é o termo de responsabilidade, o qual já foi lavrado
em língua portuguesa (págs. 28/30); e, observado que o corréu
Luciano assinou o documento como representante da empresa ré,
como se observa da procuração de pág. 20.
Pelo exposto no parágrafo anterior, se mostra
desnecessária a juntada do conhecimento marítimo “master” como
sustentou o corréu Luciano.
Não convence a alegação da empresa requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034813-09.2017.8.26.0562
8
de que não teria autorizado qualquer negociação entre o corréu e a
empresa requerente, tendo em vista que no termo de
responsabilidade de págs. 28/30 consta expressamente que ambos
os réus assumiram solidariamente a responsabilidade pela
devolução dos contêineres; e, por eventuais despesas provenientes
pelo atraso na devolução das unidades de carga.
O fato de o requerido Luciano ter assinado o
termo de responsabilidade sem o consentimento da empresa
requerida, como sustentado, não pode interferir no direito da
autora, observado que foi outorgada procuração para o
despachante atuar no desembaraço aduaneiro em favor da empresa
ré. Eventual extrapolação de poderes por parte do procurador só
autoriza o mandante a agir de regresso contra ele.
Irrelevante que a autora não tenha comprovado
ser a dona dos cofres de carga para exigir o pagamento das sobre-
estadias.
A jurisprudência é neste sentido:
EMENTA:
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SOBREESTADIA
DE
CONTÊINERES.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO
DIREITO
DEDUZIDO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRENTE.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
AFASTADA.
DESNECESSIDADE DE SE COMPROVAR A PROPRIEDADE
DO CONTÊINER. REGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
DO
AUTOR.
CAUÇÃO
OFERTADA
SUFICIENTE E IDÔNEA. PRELIMINARES REJEITADAS.
NÃO
INCIDÊNCIA
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. APLICABILIDADE DA TEORIA FINALISTA.
TERMO
DE
RESPONSABILIDADE
REGULARMENTE
FIRMADO ENTRE AS PARTES. CRÉDITO QUE NÃO
DEPENDE
DE
PREVISÃO
CONTRATUAL,
CUJA
LEGITIMIDADE DECORRE DOS USOS E COSTUMES.
VALOR DEVIDO. OBRIGAÇÃO CONSTITUÍDA EM MOEDA
ESTRANGEIRA. CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL NA
DATA
DO
EFETIVO
PAGAMENTO
DETERMINADA.
PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE (Apelação Cível no
1004807-24.2014.8.26.0562 - Relator: Alfredo Attié - 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo -
07/12/2015).
Ao contrário do que sustentou a empresa ré, não
há necessidade de comprovação do dano, bastando ao credor
comprovar o atraso na devolução dos contêineres.
A jurisprudência está assim assentada:
EMENTA:
AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
SOBRESTADIA
DE
CONTÊINER
-
DEMURRAGE
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034813-09.2017.8.26.0562
9
DEMONSTRAÇÃO DE CULPA
CLÁUSULA PENAL -
MOEDA ESTRANGEIRA - CONVERSÃO. 1 A cobrança de
sobrestadia não se presta a coagir o devedor a cumprir o contrato,
não se tratando de cláusula acessória, mas do próprio principal. O
contêiner deve ser utilizado para a feitura do transporte e restituído
em certo prazo. Havendo demora maior do que a prevista, paga-se
uma indenização, pois o proprietário da unidade de carga
permanece impossibilitado de exercer suas atividades, deixando de
auferir renda, portanto. Nessa quadra, não se fala em cláusula
penal, mas em verdadeira indenização; 2 Não há que se exigir do
credor a comprovação de qualquer atitude culposa, bastando, para
configuração da mora e, por consequência, do dano, o simples
atraso na devolução do contêiner. Precedentes jurisprudenciais
deste Tribunal; 3 Tratando-se de obrigação constituída em moeda
estrangeira, a conversão em moeda nacional deve ocorrer na data
do
efetivo
pagamento.
Precedentes
do
STJ.
RECURSO
IMPROVIDO (Apelação no 0043388-04.2009.8.26.0562 - 20a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo
Relatora: Maria Lúcia Pizzotti 31/03/2014).
Além disso, também não se acolhe a alegação
da ré no sentido de que os valores cobrados pelas sobre-estadias
são abusivos. A jurisprudência é no sentido de que se a quantia
cobrada pelo atraso na devolução do contêiner estiver de acordo
com o termo de responsabilidade, a pretensão de redução do valor
cobrado é improcedente:
EMENTA: REVISIONAL. SOBRESTADIA.
Alegação de que os valores cobrados a título de sobrestadia são
abusivos. Pretensão de redução. Descabimento. Valores constantes
no termo de responsabilidade. Débito devido. Conversão da moeda
que deve ser realizada na data do efetivo pagamento. Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO
(Apelação
no
1057465-19.2015.8.26.0100 - 17a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo Relator: Afonso Bráz
28/11/2016).
Note-se que a empresa que recebeu os
contêineres vazios informou que os cofres de carga foram
devolvidos na mesma data (21/11/2017 pág. 298, especificamente)
que consta nas notas de débito de págs. 32/33.
Para o cálculo das sobre-estadias deverão ser
levados em conta os menores valores para cada dia de atraso das
unidades de carga GLDU0959608; e, MSCU4535840, já que a
autora não soube explicar os equívocos existentes nos cálculos das
sobre-estadias.
Assim, para o contêiner GLDU0959608, do tipo
40 DV serão considerados os 21 dias de livre estadia; e, os 472
dias de atraso (pág. 32, especificamente), sendo cobrado o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034813-09.2017.8.26.0562
10
US$ 105,00 por cada dia de atraso na devolução, observado que
este é o menor valor para a hipótese de sobre-estadias relacionadas
com contêineres do tipo 40', já que no termo de responsabilidade
não constam valores para os do tipo 40 DV (pág. 29,
especificamente), o que perfaz a quantia de US$ 49.560,00.
Já para o contêiner MSCU4535840, do tipo 40
OT serão considerados os 21 dias de livre estadia; e, os 472 dias de
atraso (pág. 33, especificamente), sendo cobrado o valor de US$
130,00 por cada dia de atraso na devolução, observado que este é o
menor valor para a hipótese de sobre-estadias relacionadas com
contêineres do tipo 40 OT (pág. 29, especificamente), o que perfaz
a quantia de US$ 61.360,00.
Portanto, a ação será julgada parcialmente
procedente, com a condenação dos réus ao pagamento do montante
equivalente a US$ 110.920,00 (cento e dez mil, novecentos e vinte
dólares norte-americanos).”
Concernente às alegações de ilegitimidade passiva, como bem
consignado na decisão de fls. 243/244, a “preliminar de ilegitimidade passiva será
afastada, tendo em vista que o termo de responsabilidade de págs. 20/21 deixa
evidenciado que os requeridos assumiram solidariamente a responsabilidade pela
devolução dos cofres de carga (pág. 30, especificamente), ressaltando que o corréu
Luciano assinou o documento como representante da ré, como se observa da
procuração de pág. 20”.
Ademais, nota-se que as mercadorias transportadas foram
consignadas para a corré, sendo que em vários precedentes deste E. Tribunal e desta
Câmara decidiu-se que a demurrage é exigível da consignatária que não devolve
contêiner dentro do período livre.
Vejamos decisão deste E. Tribunal de Justiça acerca da
legitimidade passiva da consignatária:
“CONTRATO. Transporte marítimo internacional de
mercadorias. Cobrança de despesas de sobreestadia, ante a
devolução de contêineres com atraso. Hipótese em que a
sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, VI, do CPC, ante o
reconhecimento da ilegitimidade passiva. Descabimento.
Consideração de que a ré, consignatária das cargas, assumiu
a responsabilidade solidária por todas as obrigações inscritas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034813-09.2017.8.26.0562
11
nos termos de compromisso de devolução de contêineres.
Inexistência de prova da alegada assunção da dívida pela
importadora das mercadorias. Legitimidade passiva ad
causam reconhecida. Sentença de extinção anulada.
Possibilidade de julgamento imediato por aplicação
analógica do artigo 1013, § 3o, inciso I, do Código de
Processo Civil. Legitimidade da cobrança da sobreestadia de
contêineres reconhecida. Responsabilidade da ré pelo
pagamento configurada. Pedido inicial julgado procedente.
Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao
recurso.” (Apelação 1013496-52.2017.8.26.0562; Relator
Des. João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador:
19a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/03/2018; Data de Registro:
28/03/2018).
Acrescenta-se que a obrigação de devolver contêiner e a de pagar
sobreestadia decorre do próprio contrato de transporte marítimo que, por força das suas
disposições, obriga a consignatária das mercadorias a devolvê-lo dentro do prazo
concedido, cuja demora nos trâmites exigidos pelo órgão estatal é previsível e inerente
ao risco do negócio, não podendo a autora ser prejudicada por embaraço que porventura
o importador tenha enfrentado na liberação de suas mercadorias junto à autoridade
aduaneira.
Os documentos juntados comprovam que houve o transporte e,
portanto, havia o dever de devolução pelas rés do contêiner no prazo pactuado, o que
não ocorreu.
Correta a conversão da moeda estrangeira, que deverá ser feita com
o câmbio à data do pagamento, eis que esta é a data do cumprimento da obrigação.
Por fim, diante do decidido, a verba honorária deverá ser acrescida
de 2% (dois por cento), totalizando 12%, a título de honorários recursais, pelo
acréscimo de trabalho ao advogado da parte apelada na fase recursal (§ 11 do art. 85 do
NCPC).
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034813-09.2017.8.26.0562
12
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator